Tribunal: STF
Processo: AO 2809
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. CASSAÇÃO DE TITULARIDADE. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. PERDA DA DELEGAÇÃO POR INFRAÇÃO FUNCIONAL PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANULAÇÃO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SUBSISTÊNCIA DA PENALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a ação originária.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a ocorrência da prescrição da pretensão do autor em desconstituir ato do Conselho Nacional de Justiça que anulou ato do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que, por sua vez, cassou a titularidade de Serventia Extrajudicial, bem como aplicou pena de perda da delegação, por infração disciplinar.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Reconhecido o decurso do prazo prescricional de cinco anos para revisar o Ato 1.047/2010 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, publicado em 07/06/2010 (designação como oficial interino da serventia), tendo em vista que o Procedimento de Controle Administrativo foi distribuído perante o Conselho Nacional de Justiça em 10/08/2018.



    4. Além disso, a decisão do CNJ que afastou o Ato 1.047/2010-TJES violou o entendimento desta CORTE no sentido de que o transcurso do período de 5 (cinco) anos, para a efetivação no cargo de titular das serventias extrajudiciais, previsto no artigo 208 da Constituição Federal de 1967, com as modificações introduzidas pela Emenda Constitucional 22/1982, deverá se dar no pleno exercício da substituição da titularidade da serventia até o dia 31/12/1983.



    5. Verifica-se que não transcorreu o prazo prescricional, em relação ao Ato 505/2018- TJES, que aplicou a pena de perda da delegação, uma vez que o cálculo, nos termos do art. 109 do Código Penal, deve levar em consideração a pena em abstrato prevista para o crime correspondente (peculato) e não a pena em concreto eventualmente aplicada. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.